Tribunal: STF
Processo: RE 429931
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO. EXTENSÃO. CÔNJUGE VARÃO.
1.      O Supremo
   Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 385.397-AgR, Relator o
   Ministro Sepúlveda Pertence, na Sessão do dia 29 de junho de 2007,
   decidiu que viola o princípio da isonomia lei que exige do
   marido, para fins de recebimento de pensão por morte da mulher, a
   comprovação da condição de invalidez.
2.      Embargos de declaração
   acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao
   recurso extraordinário interposto pelo IPSEMG.